Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À INFORMAÇÃO. BENEFÍCIOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. CONVÊNIO ICMS - 190/2017. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito fundamental à informação, previsto no art. 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição da República e disciplinado pela Lei no 12.527/2011, assegura a pessoas físicas e jurídicas o acesso a informações de interesse particular, dentre outras, a serem prestadas no prazo legal.
2. A cláusula sétima do Convênio ICMS 190/2017 não veda a disponibilização, pelos órgãos fiscais ao contribuinte, de informações sobre os benefícios fiscais a ele concedidos, apenas restringe o acesso ao Portal Nacional da Transparência Tributária, disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ, às administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal. Assim, tais informações devem ser fornecidas pela Administração Fazendária quando solicitadas pelo contribuinte.
3. Remessa Necessária conhecida e desprovida.